Tribunal: STF
Processo: RE 73233
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-08
Data de publicação: 1972-03-08

Ementa:
IMPOSTOS. AUMENTO. SANCIONADA A LEI EM 30 DE JANEIRO DE 1968, NÃO
PODERIA TER SIDO PUBLICADA EM DATA ANTERIOR. ORA, SE PUBLICADA
DEPOIS DE 30 DE JANEIRO DE 1968, SOMENTE PODERIA ENTRAR EM VIGOR NO
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO DE 1969, CONFORME O DISPOSTO NO ART.104 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5 172, DE 25.10.1966). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DOS CONTRIBUINTES, CONHECIDO E PROVIDO.